Tribunal: TJDFT
Processo: 0749471-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por WELLINGTON DA SILVA CORREIA contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação anulatória de contrato (processo no 0723933-65.2023.8.07.0007) ajuizada em desfavor de MHF COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e BANCO J. SAFRA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade das parcelas do financiamento de veículo contratado, sob os seguintes fundamentos: “Recebo a emenda de ID 178088190, a qual corrige erro material da inicial. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Registre-se. Trata-se de ação anulatória de contrato, ajuizada por WELLINGTON DA SILVA CORREIA contra MHF VEICULOS e BANCO J. SAFRA. Alega o autor que em 12/2021 adquiriu um automóvel usado, ano 2009, da parte ré, financiado pelo Banco requerido, o qual apresentou graves problemas no motor e suspensão logo após a compra. Afirma que acionou a ré para conserto do veículo, que foi orçado em R$ 10.535,00, valor que o autor não pagou. Informou, ainda, que a ré levou o veículo para conserto em uma área rural, estando até hoje sem o carro, que está sendo depenado no local onde se encontra. Requer tutela de urgência para que seja suspensa a exigibilidade das parcelas do financiamento contratado, pois poderá ser prejudicado com a restrição de seu nome em banco de dados. DECIDO. Não vejo presentes os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar a medida pleiteada. Não há prova segura de que o veículo comprado estava defeituoso, menos ainda que se trate de vício oculto, pois foi facilmente identificado o problema quando o autor levou o carro ao mecânico. O fato de o autor supostamente não estar na posse do automóvel deve ser melhor investigado; sendo necessária a oitiva da parte contrária para formação do convencimento do Juízo quanto a probabilidade do direito. Também não há que se falar em perigo da demora, porque os fatos ocorreram em 2021 e somente agora o autor ingressou com a medida judicial, o que por si só demostra que é perfeitamente possível aguardar a formação do contraditório para análise dos fatos, de forma escorreita. Destarte, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Citem-se para responder ao pedido, em 15 dias, sob pena de revelia.” Recorre o Autor alegando, em suma, que a decisão acima merece reparo, uma vez que, nos termos em que prolatada, exige do Agravante a produção de prova diabólica, quando lhe impõe produzir “prova segura de que o veículo comprado estava com defeito” e demonstrar que o veículo não está na sua posse, em contrariedade aos ditames do direito do consumidor, que garante a inversão do ônus da prova em benefício da parte hipossuficiente, tal como o ora Agravante, quando em conjunto com a verossimilhança dos fatos alegados, assim como ocorre na espécie. Retoma os fatos narrados na inicial, no sentido de que adquiriu, em 2021, um veículo usado, ano 2009, do 1o Agravado (MHF COMÉRCIO DE VEÍCULOS), no valor de R$ 34.200,00 (trinta mil trezentos e noventa reais), financiado pelo 2o Agravado (BANCO J. SAFRA), mediante o pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 966,89 (novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos), já tendo havido o pagamento de 17 (dezessete) parcelas, que totalizam R$ 17.292,78 (dezessete mil duzentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos). Acrescenta que, após a compra, detectou ruídos advindos do motor, sobrevindo diagnóstico de oficina mecânica de que se tratava de graves problemas no motor e suspensão, os quais demandavam reparos com troca de peças e equipamentos que perfaziam a monta de R$ 10.535,00 (dez mil quinhentos e trinta e cinco reais), conforme orçamento acostado aos autos. Informa que, acionada a empresa requerida, ela não pagou o conserto e ainda removeu o veículo do Agravante para uma propriedade rural, onde foi depredado e deteriorado ao longo do tempo, estando o Recorrente até o momento sem o carro. Ressalta que a empresa Requerida/Agravada não demonstrou qualquer intenção de realizar reparos no veículo ou de oferecer suporte ao adquirente de boa-fé, considerando a existência de grave vício oculto, cuja alegação justifica a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento contratado, com as quais ainda vem arcando o Agravante. Sustenta que os elementos probatórios carreados ao processo de origem demonstram a verossimilhança de suas alegações, ressalvando que, a despeito do lapso temporal para o ingresso da ação, os fatos iniciaram em 2022, com a descoberta dos defeitos do veículo e uma sequência de tentativas de manutenção do carro junto à revendedora, deslocamentos até a oficina, prazos solicitados pela revendedora, tentativa de ingresso com ação judicial frustrada, bem como tentativas de acordos extrajudiciais e ajuizamento de nova ação, sendo que todos estes fatos demandaram tempo e sacrifício do Autor para a manutenção do pagamento do contrato de financiamento. Requer, assim, sob a alegação de preenchimento dos requisitos legais autorizadores, a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento do veículo objeto da lide e, no mérito, a confirmação da liminar com a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. É a suma do necessário. Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC/15 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante um juízo de cognição sumária, próprio desta fase, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar ausente fundamentação hábil que autorize, de imediato, a suspensão do pagamento das parcelas do contrato celebrado junto ao Banco. Não obstante a narrativa do Autor no intuito de demonstrar o alegado vício oculto no automóvel adquirido e a dificuldade de arcar com os custos do financiamento, entendo que as informações e elementos probatórios constantes do processo originário, até o momento, são insuficientes para, em fase ainda incipiente do feito, atestar a existência de vício do produto que justifique a anulação ou, por ora, o sobrestamento do contrato de mútuo. É sempre oportuno lembrar que o provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficiente para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizado quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão no mérito da lide principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sob pena de inverter os riscos de uma para outra parte. No caso, pelo menos em princípio, observa-se a necessidade de dilação probatória ampla a fim de melhor esclarecer os fatos narrados, que se mostram nebulosos, sobretudo quanto ao motivo de o veículo não se encontrar na posse do Agravante, tendo sido supostamente levado pela revendedora a uma área rural, onde, segundo o demandante, vem sendo alvo de furtos, avarias e deterioração. Ou seja, a análise da tutela de urgência requerida em sede de liminar demanda incursão no mérito da lide, não condizente com a cognição superficial que se faz neste momento. Quanto ao perigo da demora, em que pese a argumentação do Agravante, assim como o juízo a quo, entendo estar ausente na hipótese o requisito da urgência, já que os fatos narrados não são atuais, o que, por si só, demostra a razoabilidade de se aguardar a formação do contraditório para a melhor análise dos fatos. À vista do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior análise da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator